Tribunal: TJDFT
Processo: 0748868-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. VEÍCULO. SINISTRO. DANOS DE MÉDIA MONTA. CONSTATAÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DE IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO. BAIXA DO REGISTRO NÃO EFETUADA PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial para que fosse efetuada a baixa do registro do veículo indicado nos autos, com a exclusão dos seus débitos de IPVA e licenciamento desde o ano de 2017. Em seu recurso aduz preliminar de sentença extra petita, eis que não há pedido para a baixa do veículo. No mérito, assinala que o boletim de acidente de trânsito – BAT demonstra que o seu automóvel envolvido em acidente de trânsito sofreu danos de “média monta”, de modo que está impedido de circular. Questiona a conclusão exposta na sentença de que deveria ter buscado a prévia baixa do veículo junto ao Detran, eis que o seu automóvel está bloqueado desde 26/03/2017 e impedido de circular livremente, em conformidade com os artigos 4o e 5o da Resolução no 810 do Contran. Assim, defende que seu automóvel possui bloqueio para circulação e sem condições mecânicas de circular por meios próprios, de modo que fica invalidado o fato gerador do IPVA. Enfim, destaca que o proprietário não possui a obrigação legal de recuperar o veículo para restabelecer as suas condições de uso, não podendo ser obrigado a arcar com despesas de veículo que não pode circular livremente.
II. Recurso próprio, tempestivos e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Ao contrário do que alega a parte recorrente, há indicação expressa no item 3 dos pedidos formulados na inicial para que a sentença reconheça “a baixa definitiva do veículo desde a ocorrência do sinistro” (ID 56403974, pág. 7). Preliminar de sentença extra petita rejeitada.
IV. O veículo indicado nos autos se envolveu em acidente de trânsito no dia 26/03/2017, sendo na ocasião emitido o boletim de acidente de trânsito (BAT) pela Polícia Rodoviária Federal – PRF, no qual constou que o veículo sofreu danos de “média monta” (ID 56403977).
V. O fato gerador do IPVA não é a livre circulação do veículo, como alega a parte autora, mas a propriedade de veículo automotor, conforme Lei no 7.431/85. Todavia, há hipóteses de não incidência do tributo, dentre os quais a situação de veículo sinistrado. Contudo, o mero sinistro é insuficiente para a não incidência do tributo, eis que aquela lei esclarece que “A não incidência sobre veículo sinistrado prevista no § 10 condiciona-se à apresentação de documento oficial que comprove a baixa de registro ou inscrição no órgão de trânsito do Distrito Federal” (artigo 1o § 10 e 16 da Lei no 7.431/85).
VI. Assim, o não pagamento dos tributos e taxas exige a baixa do registro do veículo, e não apenas o mero bloqueio de circulação, de modo que deve ser apreciada no caso concreto a questão atinente à eventual baixa do veículo. Ao delimitar os procedimentos para classificação dos danos nos veículos, a Resolução no 810/2020 do Contran elencou que: “Art. 4o Em caso de danos de média monta ou grande monta, o órgão ou entidade fiscalizadora de trânsito responsável pelo BAT deve, em até 60 (sessenta) dias da data do acidente, expedir ofício acompanhado dos registros que possibilitaram a classificação do dano ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal responsável pelo registro do veículo. (...) Art. 5o O órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que o veículo estiver registrado deve incluir a restrição administrativa no cadastro em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da documentação citada no art. 4o. (...) § 2o Enquanto perdurar a restrição administrativa imposta pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, é proibida a circulação do veículo nas vias públicas, sob pena de infringir o disposto no inciso VIII do art. 230 do CTB. (...) Art. 7o O desbloqueio do veículo que tenha sofrido dano de média monta, com a emissão de novos Certificado de Registro de Veículos (CRV) e Certificado de Licenciamento Anual (CLA), só pode ser realizado pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal no qual o veículo esteja registrado. (...) § 6o Caso não ocorra a recuperação do veículo, seu proprietário deve providenciar a baixa do registro do veículo junto ao órgão de trânsito de seu registro, de acordo com o art. 126 do CTB e regulamentação complementar.”
VII. As normas mencionadas tem por objetivo assegurar a segurança viária e da sociedade diante de veículo objeto de sinistro. Assim, apesar do autor não ser obrigado a consertar o veículo, pontue-se que o veículo de média monta permanecerá bloqueado para circulação, o que não afasta o fato gerador do IPVA, tampouco a obrigação do pagamento da taxa de licenciamento. Eventual não incidência daquelas cobranças exige a prévia baixa do registro do veículo, que deve observar o procedimento estabelecido pelo Contran, inclusive com o recorte de chassi e placas, a ser efetuado na via administrativa, o que não foi feito pela parte autora, que sequer demonstrou eventual impossibilidade de cumprir o procedimento para a baixa do veículo. Em consequência, deve ser mantida a sentença recorrida.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.